Tribunal: TJPA
Processo: 0055566-15.2007.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0055566-15.2007.8.14.0133

RECORRENTE: FRANCISCO IRIS DA CONCEICAO ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES: ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. TESE NÃO ACATADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO
.

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço, a materialidade delitiva resta sobejamente comprovadas por outros meios de prova, inclusive da própria vítima, já que a ausência de perícia técnica não é capaz, por si só, de afastar a admissibilidade da acusação, até porque é possível a juntada da referida prova após a decisão de pronúncia, a fim de que seja analisada pelo juízo natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença.

2.
Por fim,
o pedido de absolvição em prol do Recorrente não tem como prosperar, pois o que se vislumbra no caso sob exame é que existem provas suficientes da prática do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, já que a tese abraçada pela defesa se distancia, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente a decisão ora guerreada, afastando todos os argumentos expendidos nas razões recursais.
Assim sendo, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 29

de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Francisco Iris da Conceição Alves,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Wagner Soares da Costa, Juiz de Direito titular da Vara Criminal de Marituba/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 18581803
, que:

“... Por volta de 23 horas e 30 minutos de 21 de maio de 2007, houve que se desencadeou um desentendimento envolvendo as pessoas de Enézio Monteiro de Assis e o ora Acusado, fato ocorrido no intitulado "Bar Dois Irmãos", o qual fica localizado na BR-316, KM. 13, esquina da Rua Alfredo Calado, em Marituba.

No ensejo, o Réu, após se aproximar da vítima, sacou sua arma de fogo e efetuou vários disparos de revólver contra Enézio Monteiro de Assis. Ato continuo, o Réu se evadiu do local levando consigo a arma utilizada no crime, isto enquanto a vítima, gravemente ferida, era socorrida e os presentes acionavam a polícia para que adotasse as providências cabíveis contra o autor do delito.

Consta dos autos que a vítima já se encontrava no estabelecimento comercial consumindo bebidas alcoólicas, quando, em determinado momento, chegou no bar o Réu e, após sentar-se, passou a beber cervejas. Em pouco tempo, o Acusado sacou seu revólver e passou a disparar contra Enésio Assis e, mesmo tendo certeza que o tinha acertado, ainda se aproximou da vítima e mirou-lhe a cabeça, sendo, nesse exato momento, impedido de consumar o homicídio pela senhora Sandra Helena de Oliveira Leal que se atracou com o Denunciado e conseguiu leva-lo para fora do bar. O homicídio, por conseguinte, somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Em pouco tempo chegou no local una guarnição da polícia militar e passou a realizar diligências na área, resultando, outrossim, ao amanhecer do dia seguinte que lograram êxito em prender em flagrante o Denunciado, o qual, inclusive, indagado sobre a arma que utilizou contra a vítima confessou ter efetuado os disparos e ter se desfeito do revólver após o delito. Ainda foram realizadas buscas sem que, entretanto, fosse a arma de crime localizada.

(...).

Os autos apresentam, por conseguinte, elementos de informação que descrevem o crime de tentativa de homicídio qualificado que vitimou a pessoa de Anézio Monteiro de Assis, impondo-se, assim, a persecução penal em desfavor do Denunciado.”

Em razões recursais
,
à ID 17916978
, requer a defesa seja conhecido e provido o presente recurso, despronunciando o Recorrente Francisco Iris da Conceição Alves, por não haver indícios mínimos, críveis de autoria ou participação no crime em julgamento.

Em contrarrazões
,
à ID 18581846
, o RMP de 1º Grau, Dr. Rodrigo Aquino da Silva, pugna pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja IMPROVIDO, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou o réu FRANCISCO IRIS DA CONCEICAO ALVES, como incurso nas penas do art. 121, caput c/c art.14, II do Código Penal Brasileiro, devendo ser julgado pelo Conselho de Sentença.

À ID
18581848
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 7ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO dos presentes recursos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.
121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Pacificado está que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

Nesse diapasão, passo à análise das razões apresentas pela defesa do pronunciado.

- Da impronúncia/ausência de materialidade delitiva

Alega a defesa que a sentença vergastada não merece prosperar, devendo ser reformada e, consequentemente, impronunciado o réu, já que não há prova da materialidade delitiva, exigência pacificada para o delito pelo qual ele foi pronunciado, vez que se trata de crime material, fazendo-se necessária a apresentação de provas técnicas elementares e complementares dos autos, perfeitamente cabível no caso sob exame.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações da defesa acerca da materialidade do crime em apuração não merecem guarida, já que o Juízo
a quo
, que tem fé pública, em sua decisão de pronúncia, ora guerreada, mais precisamente,
à ID 18581836
, assim se manifestou,
verbis
:

“Os indícios de autoria e prova de materialidade se fazem presentes, através do depoimento da vítima ENEZIO MONTEIRO ASSIS que declarou não recordar do ocorrido, mas que ficou em coma por mais de um mês no hospital metropolitano e que ficou com três balas alojadas em seu corpo, além de uma de raspão na cabeça”
.

Como se vê da fundamentação supra, a materialidade delitiva resta sobejamente comprovadas por outros meios de prova, inclusive da própria vítima, já que a ausência da prova pericial não é capaz, por si só, de afastar a admissibilidade da acusação, até porque é possível a juntada das referidas provas após a decisão de pronúncia, a fim de que sejam analisadas pelo juízo natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DO LAUDO NECROSCÓPICO E DO EXAME DE CORPO DE DELITO DAS VÍTIMAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...).

2. Outrossim, prevalece no âmbito da Corte Especial posição no sentido de que “a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento” (STJ, AgRg no AREsp n. 1899786/AL, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Data de Julgamento: 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

3. Na espécie, a ausência dos laudos periciais no momento da prolação da sentença de pronúncia não impede o reconhecimento da materialidade delitiva, uma vez que a falta foi suprida por outros elementos de prova e pelos testemunhos constantes nos autos, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

4. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0801704-95.2022.8.14.0028 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/07/2023)

- Da absolvição/ausência de prova de autoria

Por fim, pugna o Recorrente pela sua absolvição, sob a alegativa de que no caso em apreço a prova judicializada é completamente estéril e infecunda, no sentido de corroborar com a exordial acusatória, haja vista que o titular da Ação Penal não conseguiu arregimentar uma única voz, isenta e confiável, que pudesse incriminá-lo pelo delito que está sendo acusado.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece abrigo, senão vejamos.

Com efeito, diferentemente da alegação trazida no bojo das razões recursais, o que se vislumbra no caso sob exame é a existência de provas suficientes à prática do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, já que a tese abraçada pela defesa se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente a decisão ora guerreada.

Assim, no que tange a
autoria delitiva
, cumpre destacar que, não obstante tenha a defesa alegado ausência de provas judiciárias à imputação atribuída ao Recorrente, observa-se que tal posicionamento não se coaduna com as evidências dos autos, especialmente em razão do depoimento prestado, em Juízo, pela testemunha Sandra Helena Oliveira Leal, quando assim declarou:
“... , que era responsável pelo Bar. Que vítima e acusado chegaram bêbados no bar. Que escutou um tiro no bar e viu a vítima no chão. Que o acusado saiu correndo. Que o denunciado estava com a arma no chão. Que não ouviu a quantidade de tiros. Que agarrou o acusado para evitar que ele continuasse e aí ele foi embora. Que não viu nenhuma discussão”.

As testemunhas policiais Carlos Alexandre Prado da Silva e Marlon Silva Nascimento não presenciaram os fatos, apenas realizaram a condução do denunciado à Delegacia, já a testemunha policial Deyvison Pamplona da Silva não se recordou dos fatos.

Por seu turno, cumpre destacar que o Recorrente sequer compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos, sendo decretada sua revelia.

Como se vê, o depoimento da testemunha Sandra, o qual se encontra em consonância com as demais provas dos autos, evidencia a participação do Recorrente na empreitada delitiva, restando os indícios de autoria mais do que suficientes a autorizar a manutenção da decisão vergastada.

Ademais, depreende-se que a decisão está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por doutro lado, somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso vertente.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA,
29
de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024